Tribunal: STF
Processo: MS 37462
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÕES DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA EM REVISÃO DISCIPLINAR. REDUÇÃO DA PENALIDADE IMPOSTA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL E SUSPENSÃO DO PROVIMENTO DE VAGAS ABERTAS ATÉ A APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE REAPROVEITAMENTO DO APENADO. DOCUMENTAÇÃO SENSÍVEL APTA A EXPOR POSSÍVEIS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. REQUERIMENTO DE SEGREDO DE JUSTIÇA DEFERIDO. NECESSIDADE DE INFORMAÇÕES. PROVIDÊNCIAS PROCESSUAIS. 
Relatório
    1. Mandado de segurança, com requerimento de medida liminar, impetrado por Santa Catarina, em 13.10.2020, contra decisão do Plenário do Conselho Nacional de Justiça na Revisão Disciplinar n. 0008116-58.2019.2.00.0000. 
O caso
    2. O impetrante informa que, em 1º.7.2020, no julgamento da Revisão Disciplinar n. 0008116-58.2019.2.00.0000, por maioria, o Plenário do Conselho Nacional de Justiça converteu a pena de aposentadoria compulsória, com proventos proporcionais; em disponibilidade, com proventos proporcionais, alterando a penalidade que tinha sido aplicada pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, em processo disciplinar, ao Desembargador Eduardo Mattos Gallo Júnior.
    Noticia ter o Plenário assentido, ainda naquele julgamento, fosse aplicada a detração, nos dois anos de disponibilidade obrigatória (exigidos pelo § 1º do art. 57 da Lei Complementar n. 35/1979), do período em que desembargador esteve cautelarmente afastado do cargo e “do período já cumprido da pena definitiva (…) para a reanálise de seu afastamento”.
     Nesse sentido, determinou “que o TJ-SC deliber[asse] imediatamente a respeito de eventual reaproveitamento do magistrado para o exercício do cargo, nos termos do art. 57, § 1º, da Loman, por conta da detração da suspensão cautelar das funções e do período já cumprido da pena definitiva do biênio legal exigido para a reanálise de seu afastamento, nos termos do presente voto” (fl. 3, e-doc. 1). 
    Afirma que o Relator do processo, Conselheiro Henrique Ávila, “no dia seguinte ao julgamento”, concedeu “medida acautelatória” reforçando a determinação para que o Tribunal de Justiça apreciasse o pedido de reaproveitamento do magistrado, considerada a detração, nos seguintes termos: “Reconheço, nesse sentido, que o provimento de vaga atualmente aberta tem o condão potencial de obstar o pronto reaproveitamento do magistrado posto em disponibilidade, tendo em vista que a manutenção de seu afastamento pressupõe motivação idônea consignada em decisão fundamentada (CNJ, QO no CUMPREDEC 0005837- 41.2015.2.00.0000, Cons.ª FLÁVIA PESSOA, j. 14 mar. 2020.) Ante o exposto, concedo a medida acautelatória requerida para determinar a suspensão do item n. 2 da pauta da sessão de hoje, 1° de julho de 2020, do Plenário do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina” (fl. 3, e-doc. 1). 
    Assevera que “o deferimento da medida acautelatória trouxe graves prejuízos à progressão de carreira e à atividade jurisdicional no âmbito do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Isso porque, na tentativa de submeter o Poder Judiciário de Santa Catarina à avaliação e eventual aproveitamento do magistrado, O CNJ suspendeu o edital que regia o preenchimento da vaga mais antiga aberta, a ser composta por magistrado e, sem qualquer fundamento, impediu o preenchimento de “(...) quaisquer vagas, abertas ou porventura surgidas, do cargo de Desembargador daquela Corte antes da apreciação do reaproveitamento de Eduardo Mattos Gallo Júnior” (grifou-se)” (fl. 4, e-doc. 1). 
    Afirma que “a medida, irrefletida, a um só tempo impediu o Poder Judiciário de Santa Catarina a prover tanto as vagas abertas destinadas a membros da carreira da magistratura quanto aquelas pertencentes ao Quinto Constitucional. Além disso, vinculou o provimento de qualquer vaga – das existentes e futuras – à apreciação do pedido de reaproveitamento do desembargador afastado. A medida, extremamente grave, tem desde então interferido diretamente na gestão do Tribunal de Justiça de Catarina, que atualmente se ressente da ocupação de 4 (quatro) assentos, dos quais 3 (três) servirão a magistrados de carreira e 1 (um) a membro da advocacia” (fl. 4, e-doc. 1). 
    Informa que “a necessidade de suprir as vacâncias no quadro de desembargadores e a ausência de resposta ao reiterado questionamento de esclarecimentos [da decisão cautelar] pressionou o Poder Judiciário de Santa Catarina a processar o aproveitamento” do magistrado (fl. 5, e-doc. 1). 
    Ressalta discordar da decisão “que julgou parcialmente procedente a Revisão Disciplinar – REVDIS n. 0008116- 58.2019.2.00.0000, por revelar flagrante ilegalidade, porquanto foi utilizada como sucedâneo recursal, com redução da pena de aposentadoria compulsória com proventos proporcionais para a de disponibilidade, o que é vedado pela pacífica jurisprudência desse e. Supremo Tribunal Federal e, ainda, por ter adentrado na reapreciação de provas” (fl. 5, e-doc. 1). 
    Assevera que “o ato guerreado extrapolou a competência revisional do CNJ, consubstanciando-se em nítida revisão da decisão colegiada do TJSC, uma vez que resultou na reanálise do conjunto probatório e na alteração dos fundamentos da decisão originária, procedimento vedado pelo próprio CNJ segundo jurisprudência uníssona do Supremo Tribunal Federal”. Aponta precedentes (fl. 6, e-doc. 1).
    Informa que “a revisão disciplinar em questão já foi combatida, por ocasião do deferimento da medida cautelar liminar administrativa do CNJ, por meio do MS n. 36.908/SC” de minha relatoria. Transcreve trechos da decisão (fl. 8, e-doc. 1).
    Para o impetrante, “ainda que recentemente a Exma. Min. Relatora tenha julgado prejudicada [aquela] impetração, as razões de concessão da liminar permanecem inalteradas porque não se venceu aquela discussão, e subsistem os mesmos motivos que deram causa ao MS 36.908/SC, qual seja, a extrapolação da competência revisional do CNJ” (fl. 9, e-doc. 1). 
    Conclui não ter o Conselho Nacional de Justiça observado o “rol taxativo expresso no RICNJ. Ao contrário, propôs-se a um verdadeiro rejulgamento do feito como se recurso fosse, de modo vedado pela norma legal, doutrina e jurisprudência aplicáveis à espécie” (fl. 9, e-doc. 1). 
    Quanto à apuração disciplinar, assevera “que o devido processo legal foi estritamente observado na origem, pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça, tanto que o CNJ não apontou qualquer nulidade ou irregularidade cometida no processamento”, relatando os fatos imputados ao magistrado: "FATO 1: A GRAVAÇÃO, FEITA PELO PRÓPRIO PROCESSADO, DE VÍDEO REGISTRANDO LESÕES QUE TERIAM SIDO A ELE INFLIGIDAS EM DESENTENDIMENTO COM SUA EXCOMPANHEIRA; O REGISTRO, EM QUE REVELA PARTES PUDENDAS DE SEU CORPO, FOI COMPARTILHADO INDISCRIMINADAMENTE A TERCEIROS PELO APLICATIVO WHATSAPP. FATO 2: PARTICIPAÇÃO DIRETA, COMO “ORIENTADOR”, NA RETOMADA SUPOSTAMENTE ILEGAL DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL EXECUTADA MANU MILITARI. FATO 3: REALIZAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO DE RISCO COM OFICIAL DE JUSTIÇA DA COMARCA DE ITAJAÍ/SC QUE TINHA COMO OBJETO IMÓVEL EM LITÍGIO JUDICIAL PRETENDIDO POR FAMILIARES DE SUA EX-COMPANHEIRA. FATO 4: OBRIGAÇÃO DE DAR-SE POR SUSPEITO, POR RELAÇÃO DE AMIZADE ÍNTIMA COM UMA DAS PARTES, EM AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM QUE ATUARA COMO JUIZ CONVOCADO DE 2º GRAU” (fl. 9-10, e-doc. 1, destaques no original). 
    Transcreve “excertos do procedimento de revisão disciplinar” para demonstrar “de forma inequívoca, o caráter recursal tanto do pedido como da decisão” (fls. 11-13, e-doc. 1). 
    Afirma que, “em seu voto divergente, o Corregedor-Geral da Justiça, Ministro Humberto Martins, invocou precedentes do próprio CNJ para assentar a impossibilidade da atuação do CNJ como órgão recursal no presente caso” (fl. 14, e-doc. 1).
    Ressalta que “atento tanto à gravidade dos fatos quanto à retidão e à legalidade do julgamento, o Ministério Público Federal também censurou qualquer ensaio de revisão pelo CNJ, como se lê nas suas alegações finais”. Segue com transcrições do parecer (fl. 18, e-doc. 1). 
    Assevera que “a modificação da pena para modalidade mais branda, de aposentadoria compulsória com proventos proporcionais para disponibilidade, constitui ato equivocado e nulo, e faz da sanção disciplinar um ato de indulgência praticado sem fundamentação legal e motivado apenas no entendimento de que a pena foi exasperada. Trata-se, portanto, de um juízo arbitrário, que interfere diretamente na autonomia do TJSC e afronta o art. 7º, II, da Resolução CNJ n. 135/2011” (fl. 20, e-doc. 1). 
    Alega que “a decisão cautelar do CNJ que determina o trancamento do provimento de vagas abertas ou porventura surgidas até que se resolva o aproveitamento de Eduardo Mattos Gallo Júnior é ilegal e abusiva porque, primeiramente, suspende qualquer escolha para vaga aberta de Desembargador sem que se saiba se o magistrado em comento será ou não aproveitado em algum momento, uma vez que há de ser observado o trâmite disposto no art. 57, §§ 1º e 2º, da LOMAN a cada novo eventual pedido do afastado” (fl. 20, e-doc. 1). 
    Noticia que, “na sessão de 07.10.2020, cumprindo a decisão do CNJ o Órgão Especial do TJSC apreciou e, por maioria, desproveu o pedido de (re)aproveitamento do Desembargador Eduardo Mattos Gallo Júnior. Além disso, naquela sessão foi determinada a remessa, à presidência da Corte, de notícia de fato superveniente ao apenamento do Desembargador, para abertura de sindicância – que poderá, ao final, gerar nova punição administrativa” (fl. 24, e-doc. 1). 
    Para o impetrante, “segundo sugere o acórdão administrativo somente se houver o retorno do desembargador às funções judicantes é que ocorrerá liberação de vagas. Em outras palavras, se a disponibilidade perdurar por meses ou anos – e o TJSC já demonstrou não ter interesse em qualquer preterição, tanto que agiu de forma expedita para apreciar o pedido de aproveitamento – o Tribunal terá de manter uma vaga ociosa indefinidamente” (fl. 24, e-doc. 1). 
    Apresenta argumentos sobre o instituto da disponibilidade de servidor público que “não dá direito à reserva de vaga. A razão é simples: o servidor é titular do cargo, e não senhor da vaga, que não é um feudo, mas pertence à instituição. A evidência mais contundente disso é revelada naqueles casos em que a disponibilidade se dá pela extinção do cargo ou desnecessidade da função (art. 41, §3º, da Constituição da República): o servidor permanece servidor, ainda que eventualmente sem vinculação específica. A supor que fosse ele detentor de alguma vaga – e não apenas do seu cargo – estarse-ia diante de um impasse insolúvel Afinal, como justificar o assenhoramento de uma vaga que não mais existe?” (fl. 26, e-doc. 1). 
    Conclui não haver “direito natural à reserva de qualquer vaga ao magistrado em disponibilidade – sobretudo quando ela é efeito de sanção. Se, de todo modo, for admitida leitura mais flexível do art. 106, §4º, da LOMAN, e determinada a eventual reserva de vaga, ela deverá recair sobre a mais moderna, na medida em que forem vagando no tribunal, até que ocorra o eventual aproveitamento. Isso porque esse suposto direito à vaga não asseguraria os direitos inerentes ao efetivo exercício” (fl. 29, e-doc. 1). 
    Requer:
    “a) seja concedida LIMINAR inaudita altera parte para suspender imediatamente os Atos Coatores (Acórdão do CNJ no REVDIS n. 0008116-58.2019.2.00.0000, e a Medida Acautelatória (1º/07/2020 e ratificada em 17/07/2020), bem como para permitir ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina o preenchimento de todas as vagas abertas e que vierem a vagar para o cargo de desembargador, sem necessidade de reserva de vaga ao magistrado Eduardo Mattos Gallo Júnior;
    b) sucessivamente, em sede liminar e inaudita altera parte, que seja permitido ao Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina o preenchimento de vagas abertas e que vierem a vagar para o cargo de desembargador, com a reserva da vaga mais moderna atualmente (de número 94), e daquelas que sucederem a esta para o magistrado Eduardo Mattos Gallo Júnior, até decisão final do presente mandamus” (fl. 32, e-doc. 1).
    Ressalta que “a urgência na concessão da liminar pleiteada, para SUSPENSÃO dos atos guerreados, justifica-se no periculum in mora, caracterizado na permanência em vigor do ato coator, que impede o provimento de qualquer cargo da carreira a partir da vacância no âmbito do TJSC” (fl. 31, e-doc. 1). 
    Pede:
    “seja julgado procedente o presente mandado de segurança, para conceder a ordem e anular as decisões administrativas do CNJ, consubstanciadas no acórdão e na consequente Medida Acautelatória (1º/07/2020 e ratificada em 17/07/2020), contidos nos autos da REVISÃO DISCIPLINAR n. 0008116-58.2019.2.00.0000, em favor de Eduardo Mattos Gallo Júnior, de forma a restabelecer a pena de aposentadoria compulsória determinada pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, reafirmando os termos da liminar”; e
    h) Em virtude da documentação carreada à petição inicial, e à critério de Vossa Excelência, requer-se a tramitação do presente Mandado de Segurança sob o segredo de justiça” (fl. 33, e-doc. 1). 
    3. Os fatos subjacentes a esta impetração foram amplamente noticiados pela imprensa, com o compartilhamento de vídeo pelas redes sociais, não tendo sido decretado sigilo na tramitação da Revisão Disciplinar n. 0008116-58.2019.2.00.0000, no Conselho Nacional de Justiça.
    A excessiva documentação juntada neste mandado de segurança, com cópias de processo que tramitou sob sigilo no Tribunal de Justiça de Santa Catarina (fls. 46 e ss., e-doc. 4), é sensível, em grande parte de natureza criminal, contendo relatos de violência doméstica contra mulheres, questionário de acesso vedado ao agressor (fls. 128, e-doc. 3), medidas protetivas, além fotografias de supostos hematomas sofridos por ex-companheira do magistrado. 
    Esses documentos poderiam gerar indesejável exposição das vítimas, do que decorre autorização legal para a tutela do sigilo na linha do previsto no inc. II do art. 189 do Código de Processo Civil. 
    Defiro o segredo de justiça, como requerido pelo impetrante. 
    À Secretaria Judiciária para as providências cabíveis. 
    4. Sem compromisso ainda quanto ao cabimento da impetração, pela relevância das questões postas na presente ação, determino sejam requisitadas informações à autoridade indigitada coatora, para prestá-las no prazo legal (inc. I do art. 7º da Lei n. 12.016/2009), após o que decidirei sobre o requerimento de medida liminar.
    5. Intime-se a Advocacia-Geral da União, nos termos do inc. II do art. 7º da Lei n. 12.016/2009.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de outubro de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora